Tribunal: TJPA
Processo: 0012831-06.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012831-06.2017.8.14.0136

APELANTE: WERLEY MACIEL RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado defensor dativo em face de sentença que acolheu embargos à execução opostas pelo Estado do Pará, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos honorários advocatícios devidos ao recorrente pela prestação de serviços como defensor dativo em processos criminais. Sentença do juízo que julgou procedente os Embargos para extinguir o feito executivo, entendendo pela necessidade de ajuizamento de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito à obtenção de honorários advocatícios por defensor dativo constituição título executivo líquido, certo e exigível, além de avaliar a adequação da extinção da execução enquanto pendente o recurso de apelação com efeito suspensivo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em honorários advocatícios estabelecidos judicialmente ao defensor dativo atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme comprovação da atuação em processos específicos e arbitragem nos autos originais.

4. A extinção da execução antes do trânsito em julgado da decisão dos embargos revela-se prematura, considerando o efeito suspensivo da apelação contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

5. Jurisprudência pátria regular que, tendo apelação pendente de apreciação com efeito suspensivo, a execução não deve ser extinta, mas apenas suspensa até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução e manter a execução dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O defensor dativo tem direito à coleta de honorários advocatícios fixados judicialmente, consistindo o título executivo em obrigações certas, líquidas e exigíveis. 2. A extinção da execução antes do trânsito em julgado de embargos à execução deve ser evitada , com suspensão do processo até decisão final."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 85, §3º, I e §4º, I; 1.012, caput; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante relevante : TJDFT, Apelação Cível nº 0721854-67.2019.8.07.0003; TJPA, Apelação Cível nº 0830665-71.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
WERLEY MACIEL RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos do
EMBARGO À EXECUÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o apelante
.

Em síntese da exordial, o Ente Público alega ter sido notificado para fazer o pagamento de título judicial consistente em honorários advocatícios no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) oriundos de 5 (cinco) processos judiciais da Comarca de Canaã dos Carajás, visto que o Sr. Werley Maciel Ribeiro teria atuado como defensor dativo.

Contudo, alega a necessidade dos presentes Embargos à Execução para pedir a nulidade do procedimento de Execução por Quantia Certa nº 0007020-65.2017.8.14.0136 que estavam apensados.

Após devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação e pediu a improcedência do feito.

Sobreveio sentença do Juízo na qual determinou o julgamento antecipado do mérito para julgar procedente os Embargos à Execução de Título, diante da ausência dos elementos intrínsecos do título executivo, sendo este a obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do Código de Processo Civil. Além disso, ainda determinou o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Sr. Werley Maciel Ribeiro interpôs Apelação Cível para reformar a sentença para fosse conhecido o seu direito ao recebimento dos valores em decorrência da prestação de serviço do defensor dativo.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e pediu pelo não conhecimento do recurso, visto que não houve dialeticidade da apelação com a sentença, ora atacada, e nem mesmo com o objeto da demanda.

O Ministério Público pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso está sobre o reconhecimento do direito ao recebimento dos honorários advocatícios na atuação do Embargado como Defensor Dativo na Comarca de Canaã dos Carajás.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado sustenta a ausência da dialeticidade no recurso com a sentença atacada, visto que ela julgou procedente a demanda para declarar a ausência de elementos do título executivo, sendo estes a obrigação certa, líquida e exigível.

Diante disso, sustenta que o recurso fora interposto para julgar matéria estranha à demanda, por ter rebatido os fundamentos proferidos pelo Juízo Competente. Contudo, a Administração Pública esquece de mencionar que os Embargos à Execução visou a invalidação do título executivo criado a partir da suposta prestação de serviço como Defensor Dativo, logo, as razões recursais merecem ser apreciadas.

Neste sentido, vislumbro que o recorrente preenche os requisitos necessários para determinar a apreciação do recurso de Apelação Cível, conforme os termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Assim, o mérito merece ser apreciado.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, observa-se que o auto/apelado juntou perante os autos provas de sua atuação como Defensor Dativo nos processos nº 0000003-12.2016.8.14.0136, 0000321-92.2016.8.14.0136, 0001402-762016.8.14.0136, 0000384384-03.2017.8.14.0136 e 000523-79.2010.8.14.0136, de acordo com as sentença anexadas nos autos principais da Execução nº 0007020-65.2017.8.14.0136., tendo sido contabilizado o total de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Ocorre que o Estado do Pará, alega a inexigibilidade dos valores em decorrência do cerceamento de defesa para se manifestar sobre o título executivo judicial, conforme os termos do art. 82, §18 do Código de Processo Civil.

No tocante à advocacia dativa, é possível extrair do mencionado dispositivo que:
a) os honorários são fixados pelo juiz; b) essa fixação deverá ser realizada "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"
; e c) ao ente estatal recai o ônus de patrocinar os respectivos honorários.

O valor arbitrado em prol do advogado dativo sempre gerou controvérsias, uma vez que se deve garantir remuneração adequada aos profissionais sem onerar excessivamente os cofres públicos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento no Tema 984,

TEMA 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Desta tríade de enunciados, depreende-se que a situação do advogado dativo, no que toca à percepção de honorários, difere-se daquela em que o profissional se encontra no exercício da advocacia particular. Primeiro, porque quem quantifica seus honorários não é ele próprio, mas o juiz da causa ao qual está vinculado por força da nomeação. Segundo porque, se seus honorários são fixados pelo magistrado, não é difícil concluir que a expressão "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB" indica que os valores ali estabelecidos só podem ser considerados como "referenciais" na realização deste arbitramento. Até mesmo porque é indispensável lembrar que tais honorários são custeados pelo Estado, cujo orçamento é limitado, diante da alta demanda de serviços públicos essenciais à manutenção da sociedade.

Outra, não poderia ser a conclusão, haja vista que a lei processual estabelece os critérios que devem ser utilizados pelo juiz na fixação de honorários advocatícios, devendo este considerar as peculiaridades da causa, caso a caso, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o juízo fundamentou a sentença no sentido de acompanhar o valor estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB, apontando em seus fundamentos o §1º, do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando que atuou na ação penal.

De outra ponta o Ente Público insiste na tese de que o título executado não é líquido, certo e exigível, como se o autor deveria ter ajuizado anteriormente ação de cobrança ao invés de Execução de Título Executivo, não trazendo fundamentos que pudessem levar ao arbitramento de valor diverso ao previsto na tabela da OAB.

No diz respeito a alegação do título executivo ser ilíquido e incerto, destaca-se que o recorrente colacionou cópia dos autos no processo de origem da Execução de Título Executivo em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios, à título da sua atuação como defensor dativo, estando evidente, portanto, a comprovação de títulos executivos líquidos, certos e exigíveis.

Desta feita, não prosperam as alegações do Estado do Pará quanto a ausência de liquidez e certeza quanto a tais títulos executivos apresentados, quanto torna-se possível revisar o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

Mesmo assim, ainda resta pertinente a questão sobre a Execução terem sido julgadas improcedentes em decorrência do indeferimento da petição inicial.

Sobre o assunto, destaco que a sentença proferida nos Embargos à Execução ainda não transitou em julgado, uma vez que se encontram pendentes de apreciação o recurso de Apelação.

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 1.012,
caput
, do CPC, a apelação interposta contra sentença que julga parcialmente procedentes Embargos à Execução terá efeito suspensivo, o que demonstra o equívoco do magistrado de primeiro grau a extinguir prematuramente a execução.

Note-se que o legislador processual civil restringiu o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo às hipóteses de extinção sem resolução do mérito ou de julgamento improcedentes os embargos do executado (art. 1.012, § 1º, III, CPC), não sendo este o caso dos autos.

Desta forma, resta claro que o Juízo de Primeiro Grau agiu equivocadamente ao extinguir a ação executiva, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, pois os valores ali apontados como sendo os devidos podem ser mantidos ou modificados.

No mesmo sentido é a Jurisprudência patria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)”. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022);

2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso;

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000798-29.2020.8.08.0044, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível - julgado 20/06/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830665-71.2020.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURA. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC).

2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07276559620218070001 1662888, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Portanto, verifico a necessidade de provimento do recurso, ante o preenchimento de executividade dos títulos executivos e não sendo caso de empecilho a extinção do procedimento de execução, em razão do erro de sido provocado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente os embargos à execução do Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverta-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários sucumbência serem fixados em favor do de Werley Maciel Ribeiro em virtude da improcedência dos embargos à execução, sendo no mesmo percentual arbitrado da sentença em razão da liquidez do julgado, conforme art. 85, §3º, I e §4º, I do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2024